Tribunal: TJSP
Processo: 1505036-03.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Pedido de nulidade da sentença e condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões - Ausência de recurso, mesmo que na forma adesiva, apto a acolher as alegações trazidas pela parte executada - Sentença mantida – Recurso do município não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1505036-03.2019.8.26.0286; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 1995 - Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em 4/10/2019, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 1995 - Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em 4/10/2019, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Pedido de nulidade da sentença e condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões - Ausência de recurso, mesmo que na forma adesiva, apto a acolher as alegações trazidas pela parte executada - Sentença mantida – Recurso do município não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505036-03.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505036-03.2019.8.26.0286 -Voto no 13297
2
Apelação Cível no 1505036-03.2019.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu
Apelado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Comarca: Itu
VOTO No 13297
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU do
exercício de 1995 - Município de Itu - Execução fiscal
ajuizada em 4/10/2019, após a alteração do art. 174 do CTN,
pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida
antes do ajuizamento da ação Entendimento da Súmula
409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício

Possibilidade Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de
Justiça Pedido de nulidade da sentença e condenação da
municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios
formulado nas contrarrazões - Ausência de recurso, mesmo
que na forma adesiva, apto a acolher as alegações trazidas
pela parte executada - Sentença mantida
Recurso do
município não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 4/10/2019, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, em
face de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, objetivando o recebimento de IPTU do exercício
de 1995, julgada liminarmente pela sentença de fls. 4/5, em razão da
prescrição dos créditos tributários, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC/2015.
Apela a municipalidade às fls. 8/23 alegando, em síntese, a não
ocorrência da prescrição, a inexistência de inércia de sua parte e que não fora
intimada para se manifestar acerca do instituto. Requer o provimento do recurso,
para afastar o decreto prescricional, possibilitando o prosseguimento da
execução fiscal.
Citada para apresentar contrarrazões, a executada peticionou
às fls. 31/41 requerendo, preliminarmente a nulidade da sentença e
redistribuição da ação para Justiça Federal. Alternativamente, pleiteou a
manutenção da sentença e condenação do município ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505036-03.2019.8.26.0286 -Voto no 13297
3
honorários nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, não da
inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do lançamento do
tributo.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU,
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de recursos
repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505036-03.2019.8.26.0286 -Voto no 13297
4
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas),
independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no
art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco
causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento
da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do
CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505036-03.2019.8.26.0286 -Voto no 13297
5
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.” (grifei).
In casu, tratando-se de IPTU do exercício de 1995, o lustro
legal do crédito executado já havia se escoado no momento em que a
municipalidade ingressou com a ação, em 4/10/2019, sendo forçoso
reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu em momento anterior,
nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício".
Por fim, em que pesem as alegações da executada nas
contrarrazões, no caso em tela, conclui-se que a fixação de honorários
advocatícios por este Tribunal não se mostra possível ante a ausência de
recurso da parte executada neste sentido.
O pedido foi formulado em suas contrarrazões, inexistindo
recurso, mesmo que na forma adesiva, apto a gerar o acolhimento do pedido.
Ademais, o recurso é um ônus processual, pois, caso a parte
sucumbente não o interponha tempestivamente, opera-se a preclusão,
consolidando-se a decisão de primeiro grau.
Note-se que como o recurso foi interposto pela Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Itu, caberia ao executado impugná-lo por
meio de recurso adesivo para que fosse possível abrir o contraditório sobre a
matéria.
Vale aqui transcrever a lição de Barbosa Moreira: “O
interesse em recorrer adesivamente afere-se à luz da função processual do
recurso adesivo, que é a de levar à cognição do órgão ad quem matéria
ainda não abrangida pelo efeito devolutivo do recurso principal, e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505036-03.2019.8.26.0286 -Voto no 13297
6
portanto ficaria preclusa em não ocorrendo a adesão”. (MOREIRA, José
Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973, vol. V : arts. 476 a 565. Editora Forense: Rio de Janeiro,
2002. p. 192)
Por fim, consigna-se que a Fazenda Pública foi a única a
insurgir-se contra a decisão de primeiro grau e não se admite em nosso sistema
jurídico a reformatio in pejus.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, tal como
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator